Tribunal: TCU
Processo: 030.868/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12199/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.868/2020-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Helio Fortunato Pereira (XXX.855.967-XX); Hermilton Monteiro Peixoto (XXX.213.597-XX); Iracu Figueiredo Pinto (XXX.373.512-XX); Iran dos Santos de Carvalho (XXX.802.947-XX); Joao Batista Cezar Ferreira (XXX.798.705-XX); Jose Humberto de Lima (XXX.904.764-XX); Luiz Claudio Soares de Oliveira (XXX.039.997-XX); Sandro Eduardo Rangel de Andrade (XXX.787.937-XX); Valdinei Fernandes da Mota (XXX.158.427-XX); Vilmar Vicente da Silva Santos (XXX.044.447-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.